Tribunal: TJDFT
Processo: 0724380-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724380-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: BRUNO DURUTEU CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A., ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de BRUNO DURUTEU CHAVES, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A emenda ID130235785 não satisfaz. O Dec. Lei 911/69, em seu art 2o, § 2o assim dispõe: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Como vemos, a exigência da notificação e entrega no endereço do réu consta de disposição legal, pois somente excepciona o fato de que não se exige que a assinatura de recebimento seja da parte ré, não estabelecendo nenhuma condição sobre endereço do contrato e sua ausência ou mudança. Embora a norma fale "poderá" ser comprovada, como o contrato entabulado é típico de consumo, pois foi realizado para aquisição de um bem fornecido no mercado consumidor, o automóvel, os princípios de proteção da parte adquirente do bem, o consumidor, são prevalescentes e a melhor forma de propiciar sua defesa constante do art. 6, VIII da Lei consumerista, Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. Note-se que a Lei de Defesa do Consumidor é posterior ao Dec. Lei 911/69 e foi criada em outro ambiente jurídico e político do país. Do mesmo modo tal orientação advém do princípio civil da boa fé objetiva que rege os contratos gerais da vida civil . Além do mais quando não exige que seja assinada pela parte ré a notificação, está implícita a exigência de sua entrega. Assim a comprovação do envio e recebimento no endereço da parte ré é condição essencial para o recebimento do pedido da Ação de Busca e Apreensão pelo Dec. Lei 911/69. Embora a nova edição dada ao art. 2o pela Lei no 13.043, de 2014, não mais o prevê, pela fé pública que dispõe o protesto e a notificação realizada por cartório de notas supre a comprovação da mora. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. MUDANÇA DO RÉU. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprova-se a mora com o recebimento da notificação no endereço disposto no instrumento contratual, primando-se pela boa-fé dos contratantes, inclusive quanto ao dever do devedor de comunicar ao credor sua mudança de endereço. 3. Não comprova a mora do devedor o mero envio de notificação, quando a mesma retornou sem qualquer assinatura, com certificação dos Correios informando destinatário desconhecido. 4. Nos termos do parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1398003, 07171269720218070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL POR DUAS VEZES. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELOS MOTIVOS "DESCONHECIDO" E "MUDOU-SE". CONTRADIÇÕES ENTRE O PROTESTO E O CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta, contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial por inércia do autor (arts. 321, parágrafo único e 330, do CPC), uma vez que não notificou o réu no prazo legal, em descumprimento às decisões anteriormente proferidas nos autos. 1.1. Recurso aviado pelo requerente na busca pela reforma da sentença para que seja considerada válida a constituição em mora do devedor, reconhecendo a correta instrumentalização da demanda. 2. O cerne da questão reside em verificar se a pessoa jurídica recorrente comprovou ou não a constituição em mora do devedor. 2.1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. 2.2. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. Em sua inicial o apelante alegou ter pactuado com o réu um contrato de alienação fiduciária para pagamento do valor total de R$ 71.306,88, em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.485.56. Aduziu também que o requerido deixou de cumprir as parcelas a partir de 24/09/19, as quais totalizaram no momento do ingresso da ação um montante de R$ 73.739,13. 3.1. Neste contexto, a instituição bancária enviou uma notificação extrajudicial de débito ao réu, no endereço constante do contrato. 3.2. Ao que consta dos autos, verifica-se que, embora a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, a notificação retornou sem cumprimento em razão de o destinatário ser desconhecido no local. 3.3. Nota-se, porquanto, que o requerido não foi constituído em mora. 3.4. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do réu não foi devidamente constituída, ainda que a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. 3.5. A respeito do tema em análise, a comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69. 3.6. Isso porque, nos termos do §2o do art. 2o do referido Decreto-Lei, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deve ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. 3.7. Deste modo, embora não seja necessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é obrigatória a comprovação da efetiva entrega e confirmação de recebimento da notificação no endereço constante do contrato, não havendo comprovação, caberia ao apelante atender as alternativas indicadas pelo magistrado nas determinações de emenda a inicial. 4. A fim de permitir ao autor comprovar a constituição da parte ré em mora, o magistrado, em 2 oportunidades, determinou a emenda da inicial para que o requerente pudesse sanar o vício, informando que a exigência poderia ser cumprida com a prova do recebimento da notificação entregue no endereço do requerido ou em outro endereço desde que em mão própria ao demandado, e pelo protesto de título. 4.1. Na primeira emenda, o demandante, em síntese, afirmou que o contrato celebrado com o réu seria um contrato assinado de forma eletrônica, onde foi feita biometria de face, motivo pelo qual não possuiria numeração. Se limitou a afirmar que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo requerido e presente no contrato, cabendo ao financiado informar ao banco qualquer mudança de endereço. 4.2. Em sua segunda manifestação informou ter encaminhado nova notificação ao demandado no exato endereço contratual, com a indicação do plano contratado, contudo o Aviso de Recebimento retornou com a informação "mudou-se". Além disso, realizou a juntada de instrumento de protesto com o fito de comprovar a mora. 4.3. Desse modo, ainda que o requerente tenha trazido o protesto ao feito, no referido instrumento consta que o inadimplemento do réu seria no importe de R$ 22.283,40 e não de R$ 73.739,13, como alegado na inicial. 4.4. Não bastasse tal divergência, também é possível verificar contradição em outra informação apresentada pelo autor, pois no protesto há a indicação de um número de cédula bancária, o que soa estranho, já que em sua primeira emenda disse que não ter sido possível inserir qualquer número na notificação postal, tendo em vista que o contrato foi assinado eletronicamente com reconhecimento facial do financiado. 4.5. Destarte, não prospera a alegação do apelante acerca da desimportância da divergência identificada pela sentença entre o número de contrato informado na primeira emenda e no protesto realizado, uma vez que tal instrumento serve para comprovar a mora do devedor e deve referir-se induvidosamente ao contrato inadimplido. 4.6. Assim, apesar das oportunidades que lhe foram concedidas, o autor não cumpriu a determinação de emenda à inicial com o escopo de comprovar a constituição em mora do financiado em relação às obrigações assumidas na cédula de crédito bancário, uma vez que os dados do protesto não se coadunam com os constantes do contrato. 4.7. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário ou por ter se mudado, também não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 4.8. Tendo o apelante deixado de emendar as contradições da inicial e de juntar documento probatório da efetiva entrega da notificação no endereço do devedor, não houve, pois, a comprovação da mora referente ao contrato acostado, com a consequente autorização legal à propositura desta demanda. 4.9. Diante de tal quadro, não detém a instituição bancária, por ora, pretensão contra o réu. 5. Apelação improvida. (Acórdão 1336939, 07069144220208070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, onde será cumprida a liminar, já que o réu mudou-se. Promova a parte autora a emenda inicial determinada no derradeiro prazo de cinco (05) dias, sob pena de indeferimento." Irresignada, a autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada para que seja recebida a inicial e determinado o imediato prosseguimento do feito. Por meio do despacho ID Num. 42867985 a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo, tendo juntado a petição ID Num. 42954655. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não é cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determina mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mais, ao contrário do que afirma o agravante, o pronunciamento judicial agravado não versa sobre tutela provisória, não tendo sido feita qualquer menção a este pedido, tampouco adentra o mérito da questão. Ainda, cumpre destacar que a mera determinação de emenda à inicial não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601271, 07161308620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE DEPÓSITO CAUÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA CONTRA ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Como regra, todas as decisões proferidas monocraticamente pelo relator são passíveis de impugnação mediante a interposição de agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, na presença dos vícios da contradição, omissão ou obscuridade e correção de erro material. 2. Não estando configurado o erro alegado quanto à premissa fática e observado que a Embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos pelos quais o agravo de instrumento não foi conhecido, os Embargos de Declaração devem ser recebidos como Agravo Interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil 3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. 4. Não se tratando de ato judicial com cunho decisório e não estando evidenciado o risco de perecimento do direito de discutir a questão na seara recursal, mostra-se correto o não conhecimento do agravo de instrumento. 5. Embargos de Declaração admitidos como Agravo Interno e, nesta condição, não provido. (Acórdão 1373483, 07256596620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2023 16:54:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora